Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009952-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDEL LUIZ SILVA BORGES - CPF: 044.942.511-86 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – DESLIGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – JUSTIFICAÇÃO POR ESCRITO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA REATIVAR O APARELHO – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO REGIMENTAL – FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENALIZAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FALTA GRAVE RECONHECIDA – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME – PROPORCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento das condições impostas à monitoração eletrônica configura prática de falta grave e possibilita a alteração da data-base para novos benefícios, ainda que não determinada a regressão regimental, sobretudo se considerada as particularidades do caso e observados os princípios da proporcionalidade e adequação, bem como as finalidades da pena.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Wendel Luiz Silva Borges
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0003597-35.2019.8.11.0064, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para concessão de benefícios.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual argumenta que o juízo das execuções alterou a data-base para benefícios penais sem qualquer fundamentação, pois, ao acolher as justificativas apresentadas pelo agravante para a falha na comunicação da tornozeleira eletrônica, deixou de realizar a regressão regimental e, portanto, não reconheceu a prática de falta grave.

Diante de tais asserções, postula a reforma da decisão agravada, “
a fim de que seja alterada a data-base aplicada na referida decisão, devendo ser a de início do cumprimento da pena em regime semiaberto
” (Id. 166982651).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e reforçou a razoabilidade da decisão combatida, pois é “
uma maneira de conceder ao recuperando uma nova oportunidade de se manter em meio aberto, no regime em que estava, porém, com a retomada da contagem do tempo em que continuará nesse regime para demonstrar aptidão para uma futura progressão, deixando, assim, de ser uma sanção penosa como seria no caso de regressão ao regime fechado, o que caberia no presente caso, em que houve o descumprimento da pena
”, de modo que requereu o desprovimento do recurso (Id. 166982652).

No juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 166982653).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 172385675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Wendel Luiz Silva Borges

possui contra si a pena unificada de
8 anos de reclusão
, pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, reprimenda que cumpre em regime semiaberto adaptado, em regime domiciliar mediante o monitoramento eletrônico, devido à falta de estabelecimento prisional adequado.

O reeducando foi devidamente intimado das condições fixadas e deu início ao cumprimento da pena com a colocação da tornozeleira eletrônica, no dia 21.7.2022, data fixada como base para eventuais benefícios penais.

No entanto, em ofício datado de 3.1.2023, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou que a tornozeleira instalada no apenado encontrava-se sem comunicação desde o dia 16.12.2022, e, embora tenham buscado manter contato com o agravante para agendar inspeção no equipamento, não lograram êxito em contatá-lo, de modo que o aparelho foi desativado em 30.12.2022 (Id. 166982656, p. 223).

Comunicada pelo juízo das execuções acerca da desativação da tornozeleira, a Defensoria Pública estadual contatou o agravante e o orientou a comparecer à Central de Monitoramento de Rondonópolis/MT para realizar a inspeção/manutenção no aparelho, o que foi atendido, sendo efetivada a verificação no dia 23.1.2023.

Realizada a inspeção, a Defensoria Pública estadual peticionou nos autos do processo executivo, justificando que não houve dolo de descumprimento do apenado, porque a tornozeleira aparentava estar funcionando normalmente, motivo pelo qual requereu que “
não considere como descumprimento esse período, visto que não foi falta do reeducando com o seu correto cumprimento de pena bem como seja informado sobre o seu trabalho
” (Id. 166982656, pp. 230-231).

Em decisão proferida no dia 14.2.2023, o juízo das execuções penais acolheu as justificativas do apenado para o fim de não realizar a regressão de regime, porém, determinou a anotação do ocorrido na aba “eventos”, assinalando a data da “recaptura”, isto é, da reativação do aparelho de monitoramento, como base para futuros benefícios (Id. 166982656, p. 241).

O agravante peticionou nos autos pugnando pela retificação da data-base estabelecida, pois “
não fora reconhecida nenhuma falta grave, tampouco ouvido o penitente em justificação, nem decretada qualquer regressão (cautelar ou definitiva) de regime
” (Id. 166982656, pp. 246-248), pleito que, todavia, foi indeferido (Id.

166979198).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, asseverando que, em nenhum momento foi comprovada a violação do monitoramento por parte do apenado, “
visto que, na maioria das vezes a falha de comunicação se dá por defeitos técnicos do aparelho
”.

Acrescentou ainda que, como não aplicou as sanções descritas no art. 146-C, parágrafo único, incisos I, II e VI, da LEP, “
só restaria ao juízo da execução advertir o apenado dos deveres e cuidados para com o aparelho de monitoramento, para evitar nova violação, conforme aduz o inciso VII do art. 146-C da LEP
”.

Assim, afirma que, “
após acolhida a justificativa à violação (descumprimento da pena), não pode o juízo alterar a data- base para progressão de regime, posto que ao fazê-lo prejudica sobremaneira a progressão do egresso para o regime aberto
”, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para manter a data do início do cumprimento no regime semiaberto como base para futuros benefícios.

Não obstante os argumentos sustentados pela Defensoria Pública estadual, certo é que, ao determinar a anotação do ocorrido na “aba eventos” e a retificação do cálculo de pena, o juízo das execuções penais reconheceu o cometimento de falta grave pelo agravante.

Importante ressaltar que o desligamento do aparelho de monitoração eletrônica e a não localização do apenado pela Central de Monitoramento por meio dos contatos disponíveis, implica em descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto e, portanto, caracteriza falta disciplinar de natureza grave (LEP, art. 50, II, c/c o art. 146-C).

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. MONITORAMENTO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE CONFIGURADA.
CONSECTÁRIOS PRÓPRIOS DA FALTA GRAVE APLICÁVEIS AO CASO. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO. (...) II - Assente nesta Corte que, "De acordo com o art. 50, VI, da LEP, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar as ordens recebidas (art. 39, V, da LEP), como é a hipótese de violação da zona de monitoramento" (AgRg no REsp n. 1.798.047/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/5/2019). III - Sendo, portanto, a hipótese de configuração de falta grave, os seus consectários se aplicam como consequência. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 676.660/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 15.2.2022) – destaquei.

Por outro lado, o magistrado
a quo
optou por não determinar a regressão regimental, sobretudo porque o agravante não praticou novo fato definido como crime e se apresentou espontaneamente para reativar a tornozeleira eletrônica, comprovando que exercia atividade lícita e tinha endereço fixo noticiado nos autos.

Entretanto, ao reverso do afirmado nas razões recursais, restou comprovado que o aparelho de monitoração eletrônica foi desligado, implicando em prática de falta grave, de modo que a penalização do agravante com a fixação de nova data-base para futuros benefícios se mostra proporcional e adequada, atendendo ao princípio da ressocialização.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023